Tribunal: STF
Processo: ARE 1602461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO. MERCADORIA IMPORTADA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INDÍCIOS. OCULTAÇÃO DE TERCEIRO.
O exercício regular do direito de investigar a ocorrência de infração administrativa ou de crime, quando há indícios suficientes, através de adequada instrução, é manifestação lícita e necessária da atividade administrativa. No caso, o posterior desprovimento do auto de infração não gera indenização, quando não restou configurado qualquer excesso no exercício da investigação, ao contrário. Não se pode atribuir à União Federal o ressarcimento pela desvalorização de mercadoria quando nada de ilegal na atuação administrativa se caracterizou. Pedido improcedente. Apelação da União e remessa providas. Apelo da empresa desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

 
A apelante sustenta a ilegalidade da autuação, afirma que a indevida retenção das mercadorias ocasionou a sua depreciação e requer a condenação da União Federal ao ressarcimento, a título de danos materiais, no valor de R$ 8.646.732,20. Mas, repita-se, para tanto, limita-se a anexar o auto de infração lavrado e a decisão administrativa que julgou improcedente a autuação. E só. A rigor, pode até ser dito que a petição inicial é quase inepta, no particular, por ofensa ao artigo 330, §1º, III, do CPC. Quase nada se descreveu sobre o processo administrativo n.º 12466.721.711/2014-37, o seu desenvolvimento e a autuação da União.
Verifica-se que a autora registrou, em 2014 (não se tem a data específica nos autos), a Declaração de Importação n.º 13/1901596-6 cuja mercadoria consistia em 1.600 unidades de modem ADLS2/2+, fabricado pela Proware Tecnologies Co.,Ltd – Marca Zyxel, tendo como importadora a parte autora e como adquirente das mercadorias NSM Importação Exportação Ltda. – EPP (evento 1 – anexo 3, fl. 3).
A autoridade fiscal verificou que a omissão da vinculação entre exportador e adquirente e entendeu pela existência de indícios de ocultação do real comprador (evento 1 – anexo 3, fl. 3).
Diante de tais informações, a ação fiscal alfandegária apreendeu os bens, por meio do auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal n.º 0727600/2014/00844-8, lavrado em 18/02/14, a fim de esclarecer as alegações e a documentação apresentadas pela importadora e averiguar se ela estaria ocultando, mediante simulação, o real comprador da mercadoria, qual seja, a OI S.A (evento 1 – anexo 3, fls. 2 e 6).
Posteriormente, com a chegada do restante das mercadorias, foi lavrado novo auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal n.º 0727600/2014/00082-3, em 30/07/14, a fim de dar continuidade aos esclarecimentos necessários (evento 1 – anexo 5, fl. 2).
Da leitura do auto de infração n.º 0727600/2014/00082-3, constata-se que havia suspeitas de que a empresa OI S.A. estaria sendo ocultada pela autora na operação de importação.
Então, os indícios de ocultação devem ser aferidos. Se eles existem, e se eram fortes, não há qualquer abuso, e sim atividade normal e necessária da administração. E o ponto é que eles existem. Não interessa que no outro feito judicial, relativo a outra guia, tenham sido considerados insubsistentes, ao final. A OI sofria milhões de ações e logo depois veio a ter recuperação judicial decretada. Era natural que ela quisesse esconder eventual compra de credores (tudo podia ser penhorado).
A uma, havia a logomarca da empresa. E a autoridade fiscal apontou a vinculação entre exportador (SDT) e a notificada (NSM). Conforme auto de infração lavrado, “em cópia da 4ª alteração do contrato social de NSM IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. consta que a exportadora SDT ELETRONICA S/A possui 21,25% de NSM”. Entretanto a referida informação foi omitida no preenchimento da DI nº 13/1901596-6.
[...]
Com isso, foi instaurado procedimento especial sob o albergue da Instrução Normativa SRF n.º 1169/2011. A análise da documentação trazida pela parte autora não permite concluir qualquer abuso no bojo do processo administrativo n.º 12466.721.711/2014-37 deflagrado pela fiscalização aduaneira.
 
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente